Tribunal: TJES
Processo: 5000891-71.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-71.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO FRANCO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo de ação indenizatória por supostos danos materiais e morais, decorrentes da demora na emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) de ex-servidor. O autor alegou que o Tribunal de Justiça estadual, ao instaurar o processo administrativo para requerimento da certidão junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), teria abandonado o trâmite, ocasionando prejuízos na análise de seu pedido de aposentadoria pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da suposta demora na expedição de Certidão de Tempo de Contribuição de ex-servidor público, cuja competência legal é atribuída ao IPAJM.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei Complementar Estadual n. 282/2004, com redação dada pela LC n. 539/2009, atribui ao IPAJM a responsabilidade exclusiva pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo, conferindo-lhe autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

O artigo 12 da mesma norma estabelece como competências do IPAJM a concessão, revisão, suspensão e cancelamento de benefícios previdenciários, bem como a prática de atos relacionados à gestão do regime, incluindo a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição.

A Instrução Normativa IPAJM n. 001/2016 reforça essa exclusividade ao dispor, em seu artigo 2º, que a expedição da CTC compete exclusivamente ao IPAJM, não havendo atribuição legal ao Estado para tal ato.

A imputação de responsabilidade ao Estado, nessa hipótese, violaria o princípio da separação entre administração direta e indireta, desconsiderando a autonomia jurídica da autarquia previdenciária.

Assim, não se configura legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para responder por eventual omissão do IPAJM, ente dotado de personalidade jurídica própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da suposta demora na emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, cuja competência legal é atribuída exclusivamente ao IPAJM.

A responsabilidade por atos administrativos relativos à gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Estaduais recai sobre o IPAJM, autarquia previdenciária com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES n. 282/2004, arts. 2º e 12; LC/ES n. 539/2009; Instrução Normativa IPAJM n. 001/2016, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000891-71.2023.8.08.0020
.

APELANTE:
MARIO FRANCO DE OLIVEIRA
.

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
presente
recurso
cinge-se à discussão acerca da legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo
da ação de

indenização por danos morais e materiais
, cuja causa de pedir
consiste em alegada
demora na emissão de
c
ertidão de
t
empo de
c
ontribuição de ex-servidor. A sentença
recorrida
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que a responsabilidade pela emissão da
referida certidão
é do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

Nas razões recursais sustentou
o
apelante, em síntese,
que
a
ação não possui natureza previdenciária, mas sim indenizatória por ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que
ao receber o requerimento inicial da
certidão de tempo de contribuição
em julho de 2014 e abrir o processo administrativo nº 2014.00.854.582, assumiu a responsabilidade pelo trâmite perante o IPAJM
e na sequ
ê
ncia
"simplesmente abandonou o processo", deixando-o parado até novembro de 2017, o que
culminou no
indeferimento inicial de sua aposentadoria pelo INSS.

Requereu a reforma
d
a sentença “reconhecendo a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, sendo devolvidos os autos à inst
â
ncia originaria para julgamento do mérito.”

O
recurso,
a meu ver, não deve ser provido.

A Lei Complementar Estadual n. 282/2004, em seu artigo 2º, com a redação dada pela Lei Complementar n. 539/2009, é expressa ao definir o IPAJM como a "entidade autárquica, com personalidade jurídica de

direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo, responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo".
O
artigo 12 da
referida lei
estabelece as competências do IPAJM, incluindo a concessão, revisão, suspensão e o cancelamento de benefícios previdenciários, além de outras operações pertinentes ao regime próprio de previdência social.

Adicionalmente, a Instrução Normativa IPAJM n. 001, de 12 de maio de 2016, que dispõe sobre a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição, é categórica em seu artigo 2º, ao prever que "A Certidão de Tempo de Contribuição será expedida, exclusivamente, pelo IPAJM".

Assim, não se pode imputar ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade por um ato que, por lei, é de competência exclusiva de sua autarquia previdenciária, o IPAJM. Reconhecer a legitimidade do Estado nesse caso significaria desconsiderar a autonomia financeira e administrativa conferida por lei à autarquia, subvertendo a estrutura de organização administrativa.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e, nos termos d
o
art. 85, § 11, do Cód
i
go de Processo o Civil,
majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa atualizado, ficando mantida a suspensão da exigibilidade desse encargo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária ratuida.
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.